Tribunal: STF
Processo: Rcl 2953
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
   PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. ALEGADA VIOLAÇÃO
   AO DECIDIDO NAS ADIS 3057-MC E 1662.
Improcedente a alegação de
   desrespeito à decisão tomada na ADI 3057-MC, uma vez que o ato
   reclamado foi exarado em data anterior à concessão, com eficácia
   ex nunc, da medida liminar na mencionada ação direta. Ainda que
   assim não fosse, as requisições de pequeno valor insertas nos
   autos dão conta de que, além de apoiar-se no Provimento TRT/CR nº
   01/2003, o impugnado bloqueio também se lastreou no art. 87 do
   ADCT. Logo, mesmo que se pudesse concluir pela ofensa à decisão
   da ADI 3.057-MC, a ordem de bloqueio permaneceria intacta, já que
   apoiada em fundamento autônomo.
Por outro lado, no julgamento da
   ADI 1662, o Supremo Tribunal Federal tratou, especificamente, dos
   precatórios e dos pedidos de seqüestro que têm o seu regime
   jurídico previsto no § 2º do artigo 100 da Constituição Federal.
   E o fato é que esse dispositivo não trata das obrigações
   definidas em lei como de pequeno valor, porquanto, nesses casos,
   o pagamento das dívidas do Poder Público é feito à margem do
   precatório (§ 3º do art. 100 do CF c/c art. 78 do
   ADCT).
Reclamação improcedente e Agravo Regimental prejudicado.